Tribunal: STF
Processo: AI 479634
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração nos embargos de declaração. Agravo
   de instrumento. Tempestividade.
1. Protocolada a petição
   recursal dentro do prazo legal, mostra-se tempestivo o agravo de
   instrumento.
2. Embargos de declaração providos.